Tribunal: TJMT
Processo: 1008280-09.2024.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008280-09.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ONEIDE SIMONETTE DO AMARAL - CNPJ: 03.243.012/0001-35 (RECORRENTE), LOURENA VIEIRA DE OLIVEIRA D AVILA - CPF: 740.272.631-20 (ADVOGADO), INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 12.303.911/0001-77 (RECORRIDO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0002-66 (RECORRIDO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. SERVIÇO PRESTADO POR SUBCONTRATADA. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DA CARGA. ART. 5º-A, §2º, DA LEI Nº 11.442/2007. PAGAMENTO À CONTRATADA ORIGINAL QUE NÃO EXTINGUE A OBRIGAÇÃO PERANTE A SUBCONTRATADA. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por empresa tomadora de serviço contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la solidariamente ao pagamento de R$ 5.221,84 por serviços de transporte rodoviário de carga efetivamente prestados por transportadora subcontratada. A recorrente alega ausência de vínculo contratual direto com a autora, adimplemento da obrigação perante a contratada principal e enriquecimento ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade solidária da tomadora final da carga mesmo na ausência de vínculo contratual direto com a transportadora subcontratada; (ii) estabelecer se o pagamento realizado à contratada principal exonera a tomadora da obrigação perante o transportador final; e (iii) determinar se a condenação imposta acarreta enriquecimento sem causa da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 11.442/2007, em seu art. 5º-A, § 2º, estabelece a responsabilidade solidária entre contratante, subcontratante, cossignatário e proprietário da carga, independentemente de vínculo direto com o transportador subcontratado.

4.

A recorrente figura como destinatária de uma carga e ponto de origem de outra, configurando-se como tomadora direta do serviço e alcançada pela responsabilidade solidária.

5.

A efetiva prestação dos serviços pela autora foi comprovada por documentos anexados aos autos e não foi infirmada pela defesa da recorrente, que não demonstrou quitação junto à transportadora subcontratada.

6.

A revelia da empresa contratada (Inova Logística) atrai os efeitos do art. 20 da Lei nº 9.099/95 e do art. 344 do CPC, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na inicial, inclusive o inadimplemento.

7.

A boa-fé subjetiva da recorrente no pagamento à contratada principal não afasta sua responsabilidade objetiva solidária quando não comprovado o repasse ao transportador efetivo.

8.

O pagamento feito à contratada principal não extingue a obrigação perante terceiro credor que não anuiu à avença original, nos termos do art. 308 do Código Civil.

9.

A existência de processo de recuperação judicial da contratada principal não impede a responsabilização de coobrigado solidário, conforme art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005.

10.

Inexistente prova de recebimento pela autora dos valores devidos, não se configura enriquecimento sem causa, sendo a condenação da tomadora o único meio eficaz de satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO

11.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008280-09.2024.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste

Recorrente(s):

Agrícola Alvorada S/A

Recorrido(s):

Oneide Simonette do Amaral - ME

Inova Logistica Transportes Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/08/2025 (Plenário virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito da lide,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Condenar
solidariamente
as reclamadas ao pagamento dos danos materiais no valor total de
R$ 5.221,84 (cinco mil, duzentos e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos)
, a ser corrigido pelo índice IPCA (artigo 389, parágrafo único, do Código Civil) a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), ou seja, cada um dos valores que compõe a referida verba (
R$ 1.161,04 e R$ 4.060,80
) deverá ser corrigido a partir das datas correspondentes às respectivas entregas das mercadorias (
31/01/2024 e 01/02/2024
). Ressalto que, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), a correção monetária e os juros incidirão apenas com base na taxa SELIC, diante da natureza mista da mencionada taxa.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).”

Em suas razões recursais, a ré, ora recorrente, sustenta que não possui vínculo contratual com a autora, pois contratou e pagou diretamente à Inova Logística pelos serviços de transporte. Alega que a obrigação foi regularmente adimplida, invocando boa-fé, e que a condenação imposta gera duplicidade de pagamento, afrontando o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. Requer, por isso, a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda em relação a si.

Na petição inicial, a empresa autora narra que, nos meses de janeiro e fevereiro de 2024, foi subcontratada pela reclamada Inova Logística Transportes LTDA – EPP para prestar serviços de transporte de soja em grãos, sendo a reclamada, Agrícola Alvorada S.A. a tomadora final do serviço. Afirma que realizou dois fretes: o primeiro, em 31/01/2024, com valor de R$ 1.161,04, tendo como local de carregamento a Agropecuária Maringá e descarregamento na Agrícola Alvorada; o segundo, em 01/02/2024, no valor de R$ 4.060,80, com carregamento na Agrícola Alvorada e entrega na ADM do Brasil. Alega que, apesar de ter efetivamente executado os serviços, descarregando as mercadorias nas respectivas datas, não recebeu qualquer pagamento. Por fim, pleiteia a condenação das rés ao pagamento do valor total de R$ 5.718,33, atualizado.

A segunda reclamada, em contestação, sustenta que contratou exclusivamente a empresa Inova Logística para os fretes realizados em 30/01/2024 e 01/02/2024, tendo ajustado os valores de R$ 11.139,00 e R$ 12.796,90, com vencimentos em 06/02/2024 e 07/03/2024, respectivamente, e alega que os pagamentos foram devidamente efetuados. Aduz que a primeira reclamada se encontra em processo de recuperação judicial desde 18/03/2024, e que os créditos da autora estariam sujeitos ao juízo recuperacional, inclusive com previsão de pagamento até o ano de 2036. Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

Pois bem. Inicialmente, é importante assentar que, embora a recorrente alegue ausência de relação jurídica direta com a autora, a responsabilidade solidária prevista no §2º do art. 5º-A da Lei nº 11.442/2007 não exige contratação direta entre o proprietário da carga e o transportador subcontratado,
in verbis:

Art. 5º-A. O pagamento do frete do transporte rodoviário de cargas ao TAC será efetuado em conta de depósito ou em conta de pagamento pré-paga mantida em instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, de livre escolha do TAC prestador do serviço, e informado no Documento Eletrônico de Transporte (DT-e).

(...)

§ 2
o
O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.

O referido dispositivo estabelece que o contratante, o subcontratante, o cossignatário e o proprietário da carga são solidariamente responsáveis pelo pagamento do frete, o que confere à parte autora o direito de exigir de qualquer um dos coobrigados o adimplemento da obrigação.

No caso concreto, a reclamada é expressamente identificada como destinatária de uma das cargas transportadas e ponto de origem da outra, o que a caracteriza como tomadora direta do serviço e, portanto, alcançada pela responsabilidade solidária prevista em lei.

Além disso, os documentos anexados à inicial comprovam a realização dos dois transportes: o primeiro em 31/01/2024, com descarregamento às 18h25, e o segundo em 01/02/2024, com entrega às 12h39. A prestação efetiva do serviço pela autora não foi infirmada por nenhum dos documentos juntados pela recorrente, que, por sua vez, limitou-se a demonstrar o pagamento à Inova Logística, mas não a quitação junto à transportadora subcontratada.

A revelia da Inova Logística, caracterizada pela ausência de defesa, atrai os efeitos previstos no art. 20 da Lei nº 9.099/95 e no art. 344 do CPC, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na inicial, em especial a alegação de inadimplemento.

A autora juntou aos autos os conhecimentos de transporte, as notas fiscais e o ticket de balança, além de comprovar que sua empresa foi subcontratada e prestou os serviços diretamente em favor da recorrente, ainda que formalmente vinculada à Inova.

No que tange à alegação de pagamento de boa-fé, não se ignora que a Agrícola Alvorada efetuou transferência de R$ 11.139,00 à Inova Logística em 06/02/2024 e R$ 12.796,90 em 07/03/2024. Entretanto, a boa-fé subjetiva não afasta a incidência da responsabilidade objetiva solidária quando configurada a inadimplência perante o transportador final, especialmente diante da ausência de repasse à parte que efetivamente prestou o serviço.

O argumento de que houve extinção da obrigação pelo pagamento ao contratante original não encontra amparo no art. 308 do Código Civil quando o credor, como na hipótese, é terceiro estranho à avença formal.

Quanto à recuperação judicial da Inova Logística, tem-se que, embora parte do crédito da autora tenha sido inserido na lista de credores, o valor ali indicado (R$ 4.021,54) é inferior ao efetivamente devido (R$ 5.718,33), e sequer contempla um dos contratos (de R$ 1.161,04). Ademais, é pacífico o entendimento de que a existência de processo de recuperação judicial não impede a responsabilização de coobrigado solidário, conforme dispõe o art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005.

Por fim, não procede o argumento de que a condenação imposta implicaria enriquecimento ilícito da autora, pois não houve demonstração de que esta tenha recebido qualquer valor relativo aos serviços prestados. O que se verifica é justamente o contrário: a autora permanece sem receber pelos transportes realizados em 31/01 e 01/02/2024, sendo a condenação da recorrente o único meio viável para satisfazer o crédito, nos moldes autorizados pela legislação de regência.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego
-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025